Tribunal: TJDFT
Processo: 0023011-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. De modo a se garantir o contraditório, bem como se evitar futuras nulidades processuais, à Vara de origem, para que certifique o transcurso in albis do prazo para apresentação de contrarrazões pelos apelados/réus RENATO SANTANA DA SILVA, FROYLAN PINTO SANTOS, FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COMÉRCIO LTDA e MASSA FALIDA DE BELA VISTA DE BRASÍLIA CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO ou, conforme o caso, promova a juntada aos autos de eventuais minutas por eles apresentadas. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora